Tribunal: TJSP
Processo: 1005939-77.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Pedidos acolhidos para declarar a inexistência do contrato e condenar os réus no pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral – Autora que informou a fraude imediatamente ao banco requerido e não utilizou o dinheiro – Necessidade de recorrer ao Judiciário para livrar-se

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Pedidos acolhidos para declarar a inexistência do contrato e condenar os réus no pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral – Autora que informou a fraude imediatamente ao banco requerido e não utilizou o dinheiro – Necessidade de recorrer ao Judiciário para livrar-se de descontos no benefício previdenciário que perdurariam por 07 anos – Valor dos descontos que se mostrou significativo em relação ao benefício previdenciário da autora – Ilícito configurado – Pleito de redução – Impossibilidade – Recursos improvidos.